Tribunal: TJMT
Processo: 1007244-39.2018.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007244-39.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WELINGTON MENDES DA SILVA - CPF: 061.118.931-30 (APELANTE), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer constituiu sanção pecuniária compulsória e se destina coagir o devedor a efetivar a ordem judicial, nos termos do que dispõe o artigo 497 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Welington Mendes da Silva,
objetivando a reforma da sentença, que julgou procedente os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização, proposta em desfavor da
IUNI – UNIC Educacional Ltda.
, para o fim de condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), bem como declarar a inexistência dos débitos referentes ao ano de 2017.

O Magistrado Singular confirmou, ainda, a medida liminar, no tocante à obrigação da requerida em regularizar a situação do autor para o curso contratado, providenciando a rematrícula a partir do 3º semestre, fornecendo todos os acessos acadêmicos, bem como a condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Para tal desiderato, argumenta o apelante sobre a necessidade de aplicação de multa diária por descumprimento de determinação judicial, uma vez que a apelada vem desobedecendo e desconsiderando a regularização de sua matrícula desde o deferimento da tutela de urgência.

Por fim, pugna pela majoração do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id nº 53226504).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo determinar a requerida, que realize a regularização do curso contratado pelo autor, qual seja, CTS em Análise e Desenvolvimento do Sistema, fornecendo todos os acessos acadêmicos de maneira integral, bem como para ver condenada a indenização pelos danos morais experimentados.

Extrai-se dos autos que o autor contratou em 2017 os serviços prestados pela requerida, para o fim de cursar a faculdade de CTS em Análise e Desenvolvimento do Sistema (Id nº
53224584), entretanto, diante da inscrição de apenas 3 alunos, a Instituição de Ensino realizou a sua transferência interna ao curso de Agronegócio, apesar de continuar frequentando normalmente a aula das matérias contratadas.

Entretanto, no ano de 2018 quando fora renovar sua matrícula, foi impossibilitado de fazê-lo sobre a alegação de que estava devendo o valor de R$ 3.556,60 (três mil quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), a título de multa em razão da quebra de contrato.

Tal situação acabou por limitar seu acesso ao portal do aluno e demais atividades escolares, bem como teve inscrito seu nome no cadastro negativo, diante da não emissão dos boletos de mensalidades do curso correspondente.

Nesse diapasão, o Magistrado Singular confirmou a medida liminar, no tocante à obrigação da requerida em regularizar a situação do autor para o curso contratado, determinando que se providencie a rematrícula a partir do 3º semestre, fornecendo todos os acessos acadêmicos e, por conseguinte, julgou procedentes seus pedidos, condenando a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A irresignação do autor, ora apelante, refere-se à necessidade de ratificação na sentença da multa diária por descumprimento de determinação judicial quanto à obrigação de fazer, assim como pugnando pela majoração da indenização por danos morais.

No que tange a insurgência do apelante sobre a multa por descumprimento da determinação judicial, entendo razão não lhe assiste.

Com efeito, como é sabido a multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer constituiu sanção pecuniária compulsória e se destina coagir o devedor a efetivar a ordem judicial, nos termos do que dispõe o artigo 497 do CPC.

Desta forma, justifica-se o seu arbitramento tão somente quando existe nos autos a informação de que não está sendo cumprido o que foi expressamente determinado, o que não é a hipótese do feito.

Ao contrário, a apelada noticia após a sentença que houve a regularização da matrícula do autor, que está devidamente cursando as disciplinas contratadas (Id 53226493).

Sendo assim, entendo que não há justificativa para o arbitramento da multa diária nesse momento processual.

Por outro lado, no que tange a fixação do
quantum
a título de indenização por danos morais, tenho que razão lhe assiste.

Com efeito, os danos morais são efetivados quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Desta forma, a indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.

Outrossim, na hipótese dos autos restou devidamente demonstrado que o autor/apelante, contratou os serviços da Instituição de Ensino para cursar a faculdade de
CTS em Análise e Desenvolvimento do Sistema, foi administrativamente reconduzido, como se estivesse cursando
Agronegócio e, ainda, considerou-se como se tivesse rescindido a contratação gerando-lhe multa por descumprimento e boletos em atraso, que culminou na inscrição do seu nome no cadastro negativo.

Sendo assim, restou efetivamente comprovado em primeiro grau, a má-prestação dos serviços pela apelada, que causou frustração e desgaste ao autor, ora apelante, que ultrapassaram o conceito de mero aborrecimento, sendo assim, inegável o dever da apelada em repará-lo.

Para tanto, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela frustração e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo as inúmeras ações similares ajuizadas, razão assiste ao apelante, porquanto deve ser fixado o
quantum
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) o que se mostra suficiente e razoável, não sendo irrisório, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

A propósito, em situação semelhante à dos autos, este Sodalício já decidiu no mesmo sentido, vejamos,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DE MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMETNO DA LIMINAR CONCEDIDA – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Não há que se falar no reconhecimento da multa diária, uma vez que, em nenhum momento nos Autos de origem, o autor, ora apelante, comprovou o descumprimento da liminar pelas rés, ora apeladas.

II - No que se refere ao “quantum” arbitrado é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.”(
N.U 1007200-20.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020) (destaquei)

Nesse sentido, ainda, é o entendimento jurisprudencial
, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE NÃO ATENDE O CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA MEDIDA – VERBA MAJORADA
– OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EMPRESA CONDENADA E DA PESSOA A SER INDENIZADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
Merece ser majorado o valor fixado a título de dano moral para assegurar o caráter punitivo e pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula nº 362 do STJ).” (N.U 0000058-02.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) (destaquei)

Com essas considerações,
dou parcial provimento

ao recurso de apelação cível,
para o fim de majorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cu
iabá-MT, 26/08/2020